Tribunal: CARF
Processo: 13629.001610/2006-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.001610/2006-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.854 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S.A. CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
RETIFICAÇÃO DA ÁREA UTILIZADA NA ATIVIDADE RURAL. ERRO
MATERIAL. REVISÃO EX OFFICIO DO LANÇAMENTO.
A retificação da área utilizada na atividade rural, devido a erro material, deve
ser realizada pelo próprio sujeito passivo antes da notificação do lançamento,
por meio de declaração retificadora, nos termos dos arts. 147 do CTN e 42 da
Instrução Normativa SRF no 256/2002.
RESERVA LEGAL. RECONHECIMENTO DA ÁREA. AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL.
Conforme entendimento esposado no bojo do julgamento do REsp no
1027051/SC, seguido por diversos outros julgamentos, a existência da reserva
legal não depende da averbação para fins do Código Florestal e da legislação
ambiental, mas no que tange aos fins tributários, a averbação tem eficácia
constitutiva para concessão da isenção.
RESERVA
PERMANENTE.
RECONHECIMENTO
DA
ÁREA.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. FATO GERADOR
ANTERIOR
AO
CÓDIGO
FLORESTAL.
DISPENSABILIDADE.
NECESSIDDAE DE PROVAS IDÔNEAS.
Tratando-se de fato gerador anterior à edição do Código Florestal, a
comprovação da área de preservação permanente pode ser feita mediante a
apresentação do ADA ou outras provas idôneas, tais como averbação no
registro da matrícula do imóvel e laudo técnico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reestabelecer 45 ha declarados a título de área de reserva
legal.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.001610/2006-99
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.854 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.001610/2006-99

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto por CELULOSE NIPO
BRASILEIRA S.A. CENIBRA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília – DRJ/BSB –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
glosa parcial das áreas de reserva legal e preservação permanente declaradas.
Por bem sintetizar a querela devolvida, peço licença para transcrever a ementa
do acórdão recorrido:
ITR
Exercício: 2002
RETIFICAÇÃO
DAS
ÁREAS
DISTRIBUÍDAS
E
UTILIZADAS DO IMÓVEL. ERRO DE FATO.
A alteração da classificação das áreas do imóvel, informadas na
DITR, somente é possível quando constatada a ocorrência de erro
de fato, comprovado através de prova documental hábil.
DAS ÁREAS DE PRLSERVAÇÃO PERMANENTE E DE
UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL.
As áreas de preservação permanente e de utilização
limitada/reserva legal, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA/órgão
conveniado, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização,
em tempo hábil, do requerimento do competente ADA, além da
averbação tempestiva da área de utilização limitada/reserva legal à
margem da matrícula do imóvel. (f. 85)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 18/10/2007, recurso
voluntário (f. 99/114), reiterando a ocorrência de erro material que, ao seu sentir, poderia ser
revisado até mesmo de ofício pelas autoridades fazendárias. Aduz ainda ser prescindível tanto
averbação da área, quanto a apresentação do ADA para o gozo do benefício fiscal, seja ela uma
área de preservação permanente ou de reserva legal.
Subsidiariamente, pleiteou sejam os autos “baixados em diligência para
determinação da base de cálculo do ITR devido no período.” (f. 114)
É o relatório.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.854 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.001610/2006-99

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a apreciação do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após tecer breves apontamentos quanto ao pedido subsidiário formulado.
O inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/75, que, na impugnação, deve-se
apresentar “(...) as diligências, ou perícias (...) pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos
que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim
como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.” Do
escorço da peça impugnatória noto não ter a recorrente despendido uma linha sequer, seja para
requerer a realização de diligência, seja para comprovar a sua necessidade. Claro, portanto, a
inovação recursal.
Além disso, noto ter operado a preclusão lógica em relação ao pleito. Ora, tanto
em sede de impugnação, quanto em sede recursal, repisa a recorrente a ocorrência de erro
material e pede a revisão de ofício da sua declaração, ao argumento de estarem corretas as áreas
de reserva legal e preservação permanente por ela indicadas. Se assim é, logicamente ser
desnecessário baixar o feito em diligência.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, presentes os
pressupostos de admissibilidade recursal.

I – DA REVISÃO EX OFFICIO DO LANÇAMENTO
A retificação da área utilizada na atividade rural deveria ter sido realizada pelo
próprio sujeito passivo antes da notificação do lançamento, por meio de declaração retificadora,
como determina os arts. 147 do CTN e 42 da Instrução Normativa SRF no 256/2002. Ausente a
retificadora, de fato, há a possibilidade de revisão de ofício, desde que cabalmente comprovado o
equívoco.
Conforme relata a recorrente, malgrado tenha “(...) declarado em sua
DITR/2002 uma área de Preservação Permanente de 68,4ha. e 144,9 ha. de Reserva
Legal/Utilização Limitada, elas correspondem, na realidade, a 70,9 ha. (Preservação Permanente)
e 139,7 hectares (Reserva Legal).” (f. 102) Como foram essas as áreas parcialmente glosadas
pela fiscalização, a aferição da perpetração de indigitada falha é matéria que se confunde com o
eixo central da querela devolvida a este Conselho, razão pela qual passo a analisá-la.
II – DO MÉRITO
II.1 – DA DES(NECESSIDADE) DA AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
(ARL)
A recorrente declina a tese de que
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.854 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.001610/2006-99

(...) para fins tributários, é totalmente irrelevante a aferição da
parcela específica do imóvel está destinada à Reserva Legal, vez
que, por força de lei (Código Florestal), tal reserva deverá existir
obrigatoriamente e deve corresponder a, pelo menos, 20% da área
total dos imóveis tais como o da Recorrente. (f. 106)
Tomo de empréstimo as palavras proferidas pelo Min. Mauro Campbell
Marques, no bojo do REsp no 1027051/SC que, embora proferidas antes da vigência do Novo
Código Florestal, continuam a ser replicadas em julgados apreciados após 2012 e colidem
frontalmente com a tese ora suscitada:
É de afastar, ainda, argumento no sentido de que a averbação é ato
meramente declaratório, e não constitutivo, da reserva legal. Sem
dúvida, é assim: a existência da reserva legal não depende da
averbação para os fins do Código Florestal e da legislação
ambiental. Mas isto nada tem a ver com o sistema tributário
nacional. Para fins tributários, a averbação deve ser condicionante
da isenção, tendo eficácia constitutiva.
A título exemplificativo, cf. ainda os seguintes precedentes, todos emanados do
col. Superior Tribunal de Justiça: EDcl no AgRg no REsp no 1395393/MG, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 09/09/2019, DJe 11/09/2019; AgRg no
REsp no 1.429.841/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe
25/2/2019; REsp no 1668718/SE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado
em 17/08/2017, DJe 13/09/2017; REsp no 1.638.210/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda
Turma, DJe 5/12/2017.
Analisando os documentos trazidos aos autos, observa-se que foram averbadas,
tempestivamente, a área de reserva legal de 66,23ha (sessenta e seis hectares e vinte e três ares)
em 01/10/01 e de 45,0ha (quarenta e cinco hectares) em 22/06/89 – cf. f. 23/25. Em razão de ter
sido apurada apenas a área de 66,2 ha dos 144,9 ha declarados – cf. f. 10 –, há de se reestabelecer
45 ha. Merece, portanto, parcial acolhimento o pleito da recorrente.
II.2
–
DA
(DES)NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DO
ADA
PARA
RECONHECIMENTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)
Para deslinde da controvérsia, há de ser realizada interpretação sobre a
obrigatoriedade de apresentação de ADA para a fruição do benefício fiscal constante da al. “a”,
inc. II, § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação
posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei
no 12.651, de 25 de maio de 2012;
Esse benefício, entretanto, está condicionado à efetiva comprovação de que as
áreas declaradas constituem zonas de preservação ambiental, em atenção à alínea supracitada.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.854 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.001610/2006-99

Para tanto, o Decreto 4.382/2002, em seu artigo 10, inciso III, § 3o, ocupa-se de determinar os
documentos necessários à hábil comprovação da condição declarada. Confira-se:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente
II - de reserva legal
III - de reserva particular do patrimônio natural
(...)
§ 3o - Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do
imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado pelo sujeito passivo no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo;
A meu aviso, em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código
Florestal, para que fosse decotada da base de cálculo áreas de preservação permanente poderia o
recorrente ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do presente caso – “vide”
AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no 1.060.886/PR, REsp no
1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no REsp no 753.469/SP, todos
referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016) OU outras provas idôneas aptas a
comprovar indigitadas áreas (averbação no registro da matrícula do imóvel; laudo técnico, desde
que observadas as formalidades legais exigidas; etc.).
Feitas essas considerações, passo à análise do caso ora sob escrutínio.
Ausente o ADA ou a averbação da área no registro do imóvel, pretende a
recorrente comprovar sua pretensão através de laudo, acostado às f. 81/82, desamparado da
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica às f. 82. A carência de ART já basta para a
negativa do reconhecimento das supostas áreas de preservação permanente e, quando da análise
dos autos, inexorável a imprestabilidade da documentação carreada. Não foi acostado um laudo
técnico, mas tão somente um mapa topográfico de projetos intitulados Gamela e Barra Grande.
Mantenho, por essas razões, a glosa da área de preservação permanente declarada.
III – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, dar provimento parcial ao recurso para reestabelecer 45 ha
declarados a título de área de reserva legal.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.854 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.001610/2006-99

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital